Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-25.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702985-25.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO PRADO MARQUES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a retificação para EDCiv nova classe processual e não mais como APCiv. Feito isto conclusos para apreciação do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator